Tribunal: STM
Processo: 7000772-11.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de Processo Penal Militar.
A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense.
A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do ANPP oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal Militar.
Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000772-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000772-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL
MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.
O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual
destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão Ministerial, ao
verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais
desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código
de Processo Penal Militar.
A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de
bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os
institutos despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade
na seara castrense.
A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o
entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do
ANPP oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal Militar.
Ordem denegada. Unânime.
ACÓRDÃO
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do civil AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA, que se encontra
respondendo à Ação Penal Militar nº 7000292-91.2024.7.11.0011, com Denúncia recebida em
6 de novembro de 2024.
Consta da Inicial do presente Habeas Corpus que o Ministério Público Militar,
em 10 de dezembro de 2024, no bojo do Processo nº 7000325-81.2024.7.11.0011/DF,
ofereceu ao Réu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que não foi homologado pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM. Em Decisão datada de
16 de dezembro de 2024, o Juízo a quo assim se manifestou:
“O MPM celebrou ANPP com o civil AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA, denunciado na APM
nº 7000292-91.2024.7.11.0011 pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 315 do
CPM, por dez vezes, e no art. 312 do CPM, por doze vezes.
Segundo se extrai dos autos, no ano de 2022, o acordante, além de apresentar documentos
falsos como candidato, assinou, na suposta função de Secretário-Geral da Faculdade de
Tecnologia e Ciência do Alto Parnaíba (FATAP), diplomas e certificados ideologicamente
falsos de outros doze candidatos de processos seletivos para oficiais e sargentos temporários
da 11ª Região Militar do Exército.
Firmado o acordo, o MPM requereu a designação de audiência para fins de homologação da
avença, nos termos do art. 28-A, § 4º, do CPP.
[...]
Ocorre que, recentemente, a Superior Corte Castrense, ao julgar o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese jurídica:
‘O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado’ (v.
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relatora: Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 19.11.2024).
[...]
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, ao tratar da matéria em julgamento de IRDR, o STM tornou de observância obrigatória
pelos Magistrados da Primeira Instância a tese firmada.
Não o bastante, ainda consta da ata de julgamento do referido incidente determinação para
que o entendimento seja imediatamente aplicado aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União.
Ante o exposto, ressalvado o entendimento contrário deste Juízo, DEIXO DE HOMOLOGAR o
Termo de Acordo de Não Persecução Penal, celebrado entre o MPM e AUGUSTO ROCHA DA
SILVEIRA, com fulcro no art. 28-A, § 7º, do CPP c/c o art. 3º, alínea a, do CPPM, em
conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.” (evento
1, DECISÃO/4, Habeas Corpus).
Na Exordial deste remédio heroico, a Defensoria Pública da União sustentou
que o instituto processual, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável aos processos em curso
nesta Justiça Especializada e que a decisão do Juízo a quo “viola direito da parte que poderá
culminar no cerceamento da sua liberdade constitucional” (evento 1, INIC1, Habeas
Corpus).
À vista disso, requereu, liminarmente, a suspensão do processo principal até a
análise em definitivo do writ constitucional.
No mérito, pugnou pela “concessão definitiva da ordem para determinar à
autoridade coatora que cumpra estritamente os termos do artigo 28-A do CPP e da
jurisprudência do STF, e homologue o Acordo de Não Persecução Penal 7000325-
81.2024.7.11.0011 firmado entre o Ministério Público Militar e Augusto Rocha da Silveira.”
(evento 1, INIC1, Habeas Corpus).
Em Despacho de 18 de dezembro de 2024, solicitei informações ao Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM/DF, deixando para apreciar o pedido liminar somente após a chegada
das referidas informações, as quais foram devidamente acostadas no dia 23 subsequente, com
a descrição do andamento do feito (eventos 8 e 11, Habeas Corpus).
No dia 24 de dezembro de 2024, por ocasião do recesso forense, o Ministro-
Presidente indeferiu a liminar por julgar que não restaram caracterizados os requisitos
ensejadores da medida cautelar. Assentou, ainda, que a Decisão do Magistrado de Primeira
Instância encontra-se fundamentada nos termos do entendimento majoritário desta Corte
Castrense
no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000, não representando afronta a dispositivos legais nem abuso de poder
(evento 13, Habeas Corpus).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifestou-se pelo
conhecimento do Habeas Corpus e, quanto ao mérito, pela concessão da Ordem, com vistas à
homologação do ANPP firmado entre o Paciente e o Parquet Militar (evento 20, Habeas
Corpus).
É o Relatório.
VOTO
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Habeas Corpus foi impetrado pela DPU em favor do civil
AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA, contra o qual se encontra em curso a fase instrutória da
Ação Penal Militar nº 7000292-91.2024.7.11.0011.
O pedido não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio,
no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”
1, qual seja, o ANPP, mediante a
inclusão do art. 28-A naquele Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
É da Decisão recorrida:
[...] recentemente, a Superior Corte Castrense, ao julgar o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese jurídica:
"O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado" (v.
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relatora: Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 19.11.2024).
Nesse contexto, cabe invocar o art. 927 do CPC, que estabelece a força vinculante dos
precedentes
qualificados (v. art. 2º da Resolução nº 444/CNJ 2):
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. (grifo
nosso.)
Logo, ao tratar da matéria em julgamento de IRDR, o STM tornou de observância obrigatória
pelos Magistrados da Primeira Instância a tese firmada.
Não o bastante, ainda consta da ata de julgamento do referido incidente determinação para
que o entendimento seja imediatamente aplicado aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União.
Ante o exposto, ressalvado o entendimento contrário deste Juízo, DEIXO DE HOMOLOGAR o
Termo de Acordo de Não Persecução Penal, celebrado entre o MPM e AUGUSTO ROCHA DA
SILVEIRA, com fulcro no art. 28-A, § 7º, do CPP c/c o art. 3º, alínea a, do CPPM, em
conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 [...].
Conforme visto, a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte,
culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de
2024, no qual se firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89
da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes.
No caso concreto, a decisão que rejeitou a homologação do ANPP encontra-se
em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do
ANPP à hipótese quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido
instituto à Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela
Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art.
927 do CPC.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O preenchimento
dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a
firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do
instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível invocar a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de
Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data
de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.)
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifo nosso.)
APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso.)
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.
Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369690v3 e do código CRC 9b706d6a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/03/2025, às 16:13:32
1. PIMENTE, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
7000772-11.2024.7.00.0000
40001369690 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR